Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENS COMUNS NA POSSE DO OUTRO CÔNJUGE. GRAVE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA. DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS TOMADOS NO CURSO DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. TAXAS CONDOMINIAIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. MEAÇÃO. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IGUALITÁRIA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. CORREÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes e pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos compensatórios e parcialmente procedentes os pedidos de partilha de bens em ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão:
(i) saber se o réu faz jus à concessão da gratuidade de justiça considerando a renda auferida face às dívidas alegadas.
(ii) definir se é cabível a fixação de alimentos compensatórios em favor da autora;
(iii) estabelecer se as dívidas oriundas de empréstimos bancários contraídos na constância do casamento devem ser partilhadas;
(iv) saber se o débito decorrente de taxas condominiais, devidas no período em que o imóvel a elas relacionado foi ocupado exclusivamente por uns dos cônjuges, deve ser partilhado; e
(v) perscrutar se é devida a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correto o indeferimento da gratuidade de justiça ao réu na medida em que os elementos de provas evidenciam que ele não está em condição de hipossuficiência financeira.
4. Os alimentos compensatórios, de natureza indenizatória e excepcional, visam mitigar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação, em decorrência de dissolução conjugal.
5. No caso, cabível a fixação de alimentos compensatórios em favor da autora diante da constatação de grave desequilíbrio econômico-financeiro no divórcio, decorrente de dependência econômica durante o casamento, dedicação exclusiva ao lar e à criação da filha, verificada resistência do ex-cônjuge na sua formação profissional e autonomia financeira. Portanto, justifica-se a fixação da verba compensatória até a entrega da meação definida na sentença, estando os bens de maior valor na posse exclusiva do devedor.
6. Na constância do casamento, presume-se que os empréstimos tomados por um dos cônjuges tenham sido revertidos em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário provar que os recursos obtidos tiveram outra destinação.
7. Além de não demonstrada a utilização exclusiva pelo réu, ônus que competia à autora, ele apresentou documentos a indicar que os recursos obtidos via empréstimos bancários por ele tomados no curso do casamento foram utilizados em benefício da família, especialmente, com reforma da residência familiar e viagem internacional realizadas à época da contratação, razão pela qual os respectivos saldos devedores existentes ao tempo da separação de fato devem ser rateados partilhados igualitariamente entre ambos.
8. As taxas condominiais do imóvel das partes referentes do período em que a autora deteve sua posse exclusiva devem ser suportadas apenas por ela.
9. Apesar da reforma da sentença, deve ser mantida a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, diante do êxito equivalente de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO
10. Dado provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento às apelações das partes. Sentença parcialmente reformada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.566, III; 1.643; 1.644; CPC, arts. 86; 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.290.313/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.11.2013, DJe 07.11.2014; REsp no 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.06.2023. TJDFT, Acórdão 2056465, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2025.